Tribunal: TJPA
Processo: 0015019-67.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015019-67.2016.8.14.0051
APELANTE: JOAO DARC NASCIMENTO DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0015019-67.2016.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE SOURE (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOÃO DARC NASCIMENTO DAMASCENO (DEFENSOR PÚBLICO MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR
: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. INVIABILIDADE.
TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO
EVIDENCIADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prova dos autos é hábil a sustentar o decreto condenatório, confirmando a grave ameaça sofrida pela vítima, sendo incabível o pedido de desclassificação do delito de roubo para furto por arrebatamento.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

João Darc Nascimento Damasceno,
por intermédio do Defensor Público Marcos Leandro Ventura de Andrade, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Como consignado em suas razões, o apelante pretende a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto alegando que
“não ficou demostrada a existência da grave ameaça, nem o uso de violência inerentes e necessárias para a configuração do tipo penal roubo”.

Sustenta, nesse sentido, que não há dúvidas da prática do crime de furto, eis que o apelante confessou a conduta. Todavia, aduz que a vítima, em seu depoimento, confirmou a inexistência de violência ou grave ameaça, elemento do crime de roubo.

Em contrarrazões, o
dominus litis
afirma que, segundo depoimento da vítima, houve violência na conduta do apelante, motivo pelo qual a sentença apelada não merece reparos, devendo o recurso ser conhecido e improvido.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Sem redação final.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 20 de janeiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Portanto, conheço.

O r
ecorrente
busca a desclassificação do crime de roubo (art. 157,
caput
) para o crime de furto (art. 155,
caput
), aduzindo, para tanto, que não há elementos aptos a caracterizar o constrangimento ilegal (violência ou grave ameaça) praticado contra a vítima.

No entanto, após devida análise das provas carreadas aos autos, forçosa é a conclusão de que
o pleito defensivo não merece prosperar.

Por oportuno, transcrevo o depoimento da vítima Cássia Valéria Pinheiro Corrêa que, tanto na fase administrativa, quanto na fase judicial, descreveu minuciosamente a violência sofrida:

“Eu estava a caminho do trabalho. Por volta das 7 horas da manhã, 7 e meia. Andando. (...)E ai eu vinha escutando música no celular, distraída, sozinha. Não tinha mais nenhuma pessoa, nem atrás, nem na frente. Com o celular no bolso, com o fone e a bolsa do lado, desse lado esquerdo. Então eu percebi que uma pessoa de moto passou, que foi até a hora que eu vi a roupa, que eu prestei atenção né, que uma moto laranjada. E ele passou devagar. (...) Ele parou a moto, olhou pra um lado, olhou pro outro, aí ele voltou. Quando ele voltou, ele veio na minha direção e veio falando alguma coisa. Ele estava com capacete. (...) A viseira tava aberta. Ele era pardo, mais pro claro. A altura dele é mais ou menos a minha, 1,70. Magro. 1...1 e aí ele foi falando alguma coisa, só que eu estava de fone, e eu não prestei atenção (...), eu pensava que ele ia pedir alguma informação, e eu não paro. (...) Então ele parou com a moto atrás de mim, e eu continuei andando. Foi aí que ele desceu e veio na minha direção e disse assim ‘passa tua bolsa, que é um assalto’. Não me mostrou arma nenhuma. Não, e nem fez menção. Aí eu ainda segurei a bolsa, quis resistir, aí nesse momento ele puxou com força a bolsa, quando ele puxou que foi retornar pra moto, eu virei e decorei a placa da moto, entendeu. Aí ele disse assim ‘não olha pra trás’. Não, ele não me bateu, nem nada, ele só puxou a bolsa. (...) Aí ele virou pra mim, fez menção de tá armado e disse ‘não olha, não anota placa que eu vou te dar um tiro’. Mas ele não chegou a mostrar. (...) Ele me ameaçou. (...) Quando eu dobrei a esquina que eu continuei indo pro meu rumo, pra não ficar lá no local, aí eu passei a mão no bolso e senti o celular, foi na hora que eu liguei logo pra polícia. Aí eu já passei a placa. Ele foi capturado umas 14 horas (...)”

Como se vê, a vítima foi firme e segura em seu depoimento, narrando a forma de agir do Apelante, sendo evidente, sem sombra de dúvida,
que o crime se deu com emprego de grave ameaça à pessoa.

Nesse sentido, deve-se levar em consideração a valia e importância do depoimento da vítima em casos de crimes praticados na clandestinidade, sem a presença de outras testemunhas, sendo a narrativa coesa suficiente para embasar a condenação do recorrente.

Para Guilherme de Souza Nucci (2016),
"a grave ameaça é o prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério. O termo
violência
, quando mencionado nos tipos penais, como regra, é traduzido como toda forma de constrangimento físico voltado à pessoa humana. Lembremos, no entanto, que violência, na essência, é qualquer modo de constrangimento ou força, que pode ser física ou moral. Logo, bastaria mencionar nos tipos, quando fosse o caso, a palavra
violência
, para se considerar a física e a moral, que é a grave ameaça."

No caso dos autos, o recorrente ameaçou gravemente a vítima dizendo: “
passa tua bolsa, que é um assalto” e “não olha, não anota placa que eu vou te dar um tiro”
. A conduta de intimidar e causar temor para subtrair o bem caracteriza o crime de roubo e não de furto por arrebatamento, onde o intuito do agente é exclusivamente subtrair o bem, sem violência ou intimidação.

Nesse sentido, é a torrencial jurisprudência pátria:

“
EMENTA
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INC. II, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO POR ARREBATAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há o que se falar em desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto por arrebatamento, quando se verifica nos autos, de forma induvidosa, que houve ameaça, ainda que por meio de gestos, exatamente como ocorreu no caso em apreço.”
(2020.02679544-10, 215.960, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julg. 01/11/2020, Pub. 01/11/2020).

-------------------------------------------------------------------------------------

“
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONDUTA QUE INDICA AMEAÇA À INTEGRIDADE DA VÍTIMA E ARREBATAMENTO DO BEM COM USO DE FORÇA FÍSICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando suas declarações na delegacia e em juízo se apresentem firmes e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2. A violência e grave ameaça, para configuração do crime de roubo, é aquela direcionada à pessoa e necessária a inversão da posse do bem subtraído. Não se exige, para tanto, emprego exagerado de força ou mesmo ocorrência de lesão corporal. Assim, a ação do réu que aborda vítima de modo a amedrontá-la e emprega força necessária a obtenção do aparelho celular, configura violência e grave ameaça aptas à caracterização do crime de roubo. 3. Apelo conhecido e desprovido.”
(TJDTF – Acórdão 1298833. Relator: Desembargador J.J. Costa Carvalho. 1ª Turma Criminal. Julg. 05/11/2020. Pub. 21/11/2020).

-------------------------------------------------------------------------------------

“(...) Desclassificação para furto por arrebatamento. 1 - Para caracterizar o chamado furto por arrebatamento, exige-se que não haja grave ameaça ou violência e conduta rápida e perspicaz do agente, com o intuito exclusivo de subtrair o bem, sem intimidar a vítima. 2 - A ação consistente em intimidar a vítima, causando-lhe temor, ordenando que ela entregue o celular, caracteriza roubo, e não furto. 3 - Apelação não provida.”
(TJ-DF 20161310006140 DF 0000600-42.2016.8.07.0017, Relator: Jair Soares, Data de Julgamento: 16/11/2017, 2ª Turma Criminal, Publicado no DJE: 27/11/2017. Pág.: 136/148)

Desse modo, sendo claro e insusceptível de dúvida que o apelante cometeu o crime pelo qual foi condenado deve a sentença recorrida ser integralmente mantida.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 09/03/2021